Tribunal: TJMT
Processo: 1008456-66.2019.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008456-66.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DE BRITO - CPF: 337.489.931-53 (APELANTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cabe ao juiz, como destinatário final das provas avaliar a necessidade de nova produção de provas,
a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

2. Se o juízo
a quo
entendeu que os quesitos respondidos já eram suficientes para satisfazer o objetivo da perícia médica, não há que se falar em nulidade de sentença.

3. “
Ausente

prova
da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de
aposentadoria
por invalidez, na forma do art. 42, da Lei no 8.213/91, ou auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei no 8.213/91”. (N.U 0001253-23.2013.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

JOSE LUIZ DE BRITO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE LUIZ DE BRITO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M. Márcio Rogério Martins, na “
Ação de restabelecimento de auxílio-doença com conversão para aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-acidente com pedido de tutela de urgência”
ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir, sustenta o apelante a existência de cerceamento de defesa, ao argumento que o apelante manifestou discordância em relação ao laudo pericial e requereu a realização de uma perícia complementar, com médico especializado em ortopedia, o que foi ignorado pelo juízo
a quo
, juntamente com os laudos médicos apresentados na inicial.

Aduz que “
o médico perito não avaliou os exames anexados ao processo, tampouco o que foi levado pelo Requerente no dia da perícia, analisando somente o que lhe era conveniente, e em consequência concluindo o laudo pericial de uma maneira equivocada, declarando que o Requerente não está incapacitado para o labor
”.

Defende que
“os atestados médicos apresentados são suficientes para afastar a conclusão equivocada do laudo pericial, porquanto a doença do apelante lhe causa sim incapacidade laborativa, preenchendo todos os requisitos que autorizam a concessão do benefício de auxílio-doença requerido, porquanto não possui mais condições de exercer seu labor”.

Afirma que
“as lesões incapacitantes do requerente provocam fortes e recorrentes dores até mesmo para atividades básicas, necessitando, por conseguinte, do uso contínuo de medicamentos”
e que, por possuir 61 anos, “
necessário ser aplicado ao presente caso o princípio in dubio pro misero, que determina a interpretação do conjunto fático-probatório de forma mais favorável ao segurado
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar a realização de perícia complementar com médio especialista e, não sendo esse o entendimento, para reestabelecer o auxílio-doença e a sua consequente conversão em aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões.

O feito foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, na qual restou declarada a incompetência da Justiça Federal, razão pela qual o feito foi remetido a este Tribunal de Justiça de Mato Grosso – id. 2892919-.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 141816666 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, arguiu o apelante a nulidade da sentença, por não ter sido realizada a perícia complementar por médico especialista.

Aduz que manifestou a sua discordância com o laudo pericial e que se presume que “
o médico perito
to não avaliou os exames anexados ao processo, tampouco o que foi levado pelo Requerente no dia da perícia, analisando somente o que lhe era conveniente, e em consequência concluindo o laudo pericial de uma maneira equivocada, declarando que o Requerente não está incapacitado para o labor”.

Entretanto, em que pese a irresignação da parte apelante, essa não merece prosperar.

Nos termos do art. 480,
caput
do CPC, “
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”.

Como restou fundamentado pelo juízo
a quo ̧
restou fundamentado que a irresignação “
não é suficiente para desconstituir, o trabalho do perito, possuidor de conhecimento técnico acerca do assunto, o qual discorreu de forma técnica das moléstias do requerido
”.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCONFORMISMO DE UM DOS APELANTES – PRELIMINAR – ALEGADO PRETENSO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – MÉRITO – REQUERIDA A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA
POR INCAPACIDADE PERMANENTE – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE TOTAL DO SEGURADO – EXAME PERICIAL CONCLUSIVO – ART. 101 DA LEI No 8213/91 – FACULDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DO LONGO PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – PROVÁVEL DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – IRRESIGNAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE – SOLICITADA A ALTERAÇÃO DA DIB – IMPERTINÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DESDE A CESSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA E CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA
POR INCAPACIDADE PERMANENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUE NÃO SE PRESTA A FIXAR O TERMO INICIAL DE DIREITOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVERÃO OBSERVAR O TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E RECURSO DO
INSS
DESPROVIDO.

1. Verificado que o conjunto probatório foi devidamente cotejado e considerado suficiente para o deslinde da controvérsia, não há que se cogitar de pretenso
cerceamento
de
defesa
pelo encerramento da instrução e o respectivo julgamento da demanda.

2. Considerando que houve a comprovação da condição de segurado do
INSS
à época do acidente de trabalho, que houve o reconhecimento pericial da incapacidade de natureza acidentária, que a reabilitação para outras atividades se afigura improvável, além de que a submissão a procedimento cirúrgico consiste em mera faculdade do segurado (art. 101 da Lei no 8.213/91), afigura-se devida a conversão do auxílio por incapacidade temporária em
aposentadoria
por incapacidade permanente.

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que “(...) o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (...)” (STJ. Segunda Turma. REsp 1799200/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).

4. Os índices para atualização dos valores devidos deverão observar o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Temas 905 e 810, respectivamente.
5. Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo. (N.U 0005270-08.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) (g.n.)

No caso, por toda a prova documental e pela resposta de forma suficiente dos demais quesitos no laudo pericial, o juízo
a quo
entendeu que não se mostrava imprescindível a produção de novas provas, por possuir elementos suficientes para a formação de seu juízo de convencimento.

No tocante à impugnação do perito por não ser especialista em ortopedia, é certo que em primeiro momento não houve qualquer insurgência quanto à nomeação do médico.

Ademais, é certo que a exigência de especialização do perito não é absoluta, devendo a parte demonstrar a imprescindibilidade do especialista no caso, o que não ocorreu, uma vez que apenas alega que há laudos unilaterais favoráveis à parte autora.

Com efeito, em que pese a insurgência do apelante em relação ao laudo pericial, tem-se que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Além disso, a discussão devia apenas se ater a existência ou não da capacidade laboral para o deslinde da questão apresentada, fato esse que o perito atestou.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por
JOSE LUIZ DE BRITO
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez -.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Na espécie, segundo se extrai do laudo pericial apresentado aos autos, o autor não possui incapacidade definitiva ou temporária para o exercício de suas atividades laborativas habituais, como se vê:

“
Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R NÃO HÁ LIMITAÇAO. ESTA TRABALHANDO NA MESMA FUNÇAO.

A doença é passível de cura total ou parcial?

R SIM.

Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R NÃO.

[...]

A incapacidade é definitiva ou temporária?

R NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA A TIVIDADE DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA
.” (g.n.) (id. 136690798)

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Cumpre ressaltar que os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral antes da perícia judicial e não retratam o recente estado clínico do apelante.

Logo, como a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade total ou parcial e definitiva ou temporária para o trabalho, como exigido pelos artigos 43, § 1° e 59 da Lei n. 8.213/91, entendo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Nessa linha é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA C/C
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS
figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2-
Ausente

prova
da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de
aposentadoria
por invalidez, na forma do art. 42, da Lei no 8.213/91, ou auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei no 8.213/91. (N.U 0001253-23.2013.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO. Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “Não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP). Recurso não provido. (N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE – IMPOSSIBLIDADE DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo laudo pericial conclusivo atestando a capacidade laborativa da parte, não há como e deferir o restabelecimento do auxílio-doença.

(N.U 0007513-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral, inviável a concessão dos benefícios acidentários aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença à autora e, por conseguinte, a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11o do CPC, sem prejuízo do benefício da gratuidade de justiça deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023